Tribunal: TJDFT
Processo: 0741957-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0741957-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABILIO ANTONIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: CAIXA SEGURADORA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ABILIO ANTONIO DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação indenizatória, Processo n° 0743685-75.2022.8.07.0001, em que litiga com CAIXA SEGURADORA S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 142950006, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 42086062), o agravante alega que ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais, em que busca pagamento da cobertura relativa a apólice de seguro. Diz que está acometido de doença grave e incapacitante (CID 10:D47.1. – câncer), o que ensejou o pedido de cobertura. Menciona que está incapacitado permanentemente para exercer suas funções laborativas, desde 15.7.2022, consoante registrado em laudo médico. Defende que a ré deve efetuar a quitação do saldo devedor do imóvel adquirido mediante financiamento. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Requer, em caráter liminar, a suspensão do pagamento das parcelas do financiamento. No mérito, pede o provimento do recuso, com a reforma da decisão agravada. Ausente o preparo, diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça pelo Juízo de origem. Brevemente relatados, decido. De início, registro que os IDs citados são relativos aos autos originários. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. O agravante pretende, em síntese, a suspensão do pagamento das parcelas de contrato de financiamento de imóvel, garantido por alienação fiduciária (ID 142938733), ao fundamento de que a doença que lhe acomete dá ensejo à cobertura prevista em contrato de seguro firmado com a agravada. O d. Juízo da causa, em exame inicial da lide, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: Compulsando o processo com acuidade, se verifica, neste primeiro momento, que a razão não assiste à parte autora. Sem a apólice de seguro, não se mostra possível constatar se, em análise perfunctória, a enfermidade da parte autora se encontra entre aqueles riscos cobertos pelo requerido. Não há, assim, como reconhecer, nesta primeira análise, eventual ilícito praticado pelo réu, destacando que este, quando da resposta do sinistro, justificou adequadamente os motivos pelos quais o risco não era coberto. Assim, somente com a abertura do contraditório, e possível conhecimento dos termos da apólice, será possível esclarecer a dinâmica dos fatos narrados pela parte autora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência (g.n.) Essa decisão deve ser mantida. Isso porque, a despeito da relevância da fundamentação externada pelo agravante, não se pode olvidar que o exame judicial da extensão da cobertura demanda conhecimento dos termos da apólice (artigo 758, do Código Civil), ainda não encartada aos autos. Invariavelmente, a cognição da questão apresentada pelo recorrente demanda dilação probatória e amadurecimento do contraditório perante o Juízo singular, não sendo possível, por ora, ser dirimida na via estreita do agravo de instrumento. Em situação semelhante, assim já decidiu esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO DE VIDA. COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL. NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso em análise, discute-se a decisão do juízo a quo que indeferiu o pedido de pagamento de seguro de vida a suposta companheira do segurado. 2. O arcabouço probatório não trouxe os termos da apólice para que seja realizada análise do alegado direito da companheira. Além disso, verifica-se possível controvérsia sobre a união estável, sendo necessária dilação probatória para aferição do direito perseguido. 3. Considerando a necessidade de dilação probatória, não é possível em sede de tutela de urgência determinar o pagamento do seguro em favor da agravante. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1073079, 07120809020178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 16/2/2018 - g.n.) Logo, ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, deve ser mantida a decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 12 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator